Tribunal: STF
Processo: ARE 1413769
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 35, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO E DE FALSIFICAÇÃO DE SELO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.), EMITIDO PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PARA DAR APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE A PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL VENCIDOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO A INTERESSES, SERVIÇOS OU BENS DA UNIÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Competente a Justiça Comum Estadual quando a falsificação de selo ou sinal público (art. 296, § 1.º, inciso II, do Código Penal) é usada para dar a produtos falsificados aparência de regularidade, em prejuízo das relações de consumo, sem ofensa a interesses, bens ou serviços da União. Precedentes. 



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não contraria os precedentes da Suprema Corte juntados com o presente agravo regimental, os quais tratam de hipótese diversa da dos autos, na qual a falsidade foi cometida em detrimento de empresa pública federal. 



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 46).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 109, IV, da Constituição Federal. Sustenta-se, em síntese, a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento do feito, visto que a conduta imputada seria a de falsificar documento público emitido por órgão da União.



    Nesse sentido, assevera que “Contrariado está o art. 109, inciso IV da CF na medida em que o fato de os acusados alterarem o selo de inspeção federal, isso por si só compromete a integralidade, fé pública, veracidade, a confiabilidade e a segurança do Órgão Federal, o que por consequência gera danos a União e gera a competência da esfera federal” (eDOC 51, p. 32).



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 69).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, embora reconheça que a matéria é constitucional e está devidamente prequestionada no acórdão hostilizado, verifico que, de fato, a conclusão alcançada pela Corte Superior é compatível com a jurisprudência hodierna desta Suprema Corte.



    No RE 513.446, de relatoria do eminente Min. Cezar Peluso, julgado na Segunda Turma em 16.12.2008, restou assentado que “para que se defina a competência da Justiça Federal, objeto do art. 109, IV, da Constituição da República, é preciso que tenha havido, em tese, lesão a interesse direto e específico da União, não bastando que esta, por si ou por autarquia, exerça atividade fiscalizadora sobre o bem objeto do delito”. Naquela oportunidade, o eminente relator bem asseverou que “(…) nada impede, deveras, se reconheça competência da Justiça Federal para ações penais por crimes contra a ordem econômica, nos termos do inc. IV do art. 109 da Constituição Federal, ainda que a legislação ordinária não a tenha previsto. A alegação de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas autarquias, deve, porém, ser estimada perante o caso concreto”.



     



     Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “o interesse da União para que ocorra a competência da Justiça Federal prevista no art. 109, IV, da Carta Magna, tem de ser direto e específico”, não sendo suficiente o “interesse genérico de coletividade, embora aí também incluído genericamente o interesse da União” (RE 300.244, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 19.12.2001). 



    Igualmente, é assente a jurisprudência deste STF no sentido de que a competência da Justiça Federal para julgar o crime de falsificação de documentos somente será fixada nos casos em que comprovada a intenção do agente em causar lesão a bens, interesse ou patrimônio da União. Nesse sentido: RHC 119.959, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.03.2017; HC 112.489, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 10.11.2014; HC 113.167, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 16.10.2014; RE 166.943, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 4.8.95; e HC 81.916, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 11.10.2002.



    Da análise do caso, percebe-se que não trouxe a parte recorrente elementos que demonstrassem e justificassem o interesse direto e específico da União, donde incidir a hipótese do inc. IV do art. 109 da CF e, pois, ser da Justiça estadual a competência para cognição do processo e das medidas conexas.



    Com efeito, o acórdão recorrido reconheceu a competência da Justiça Comum estadual sob os seguintes fundamentos (eDOC 35, 6):



    “Reconheci a competência do Juízo Suscitado, nos termos do parecer do Ministério Público Federal, porque, conforme é possível se depreender dos trechos dos provimentos judiciais transcritos no relatório desta decisão, a falsificação de selo ou sinal público (art. 296, § 1.º, inciso II, do Código Penal) foi usada para dar aos produtos de origem animal uma falsa aparência de regularidade, em prejuízo das relações de consumo. Portanto, não há falar em prejuízos a interesses, bens ou serviços da União e, por via de consequência, falece competência à Justiça Federal para processar o julgar o feito.” (grifei)



    Ademais, como depreende-se desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, IV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a competência da Justiça Federal para julgar o crime de falsificação de documentos somente será fixada nos casos em que comprovada a intenção do agente em causar lesão a bens, interesse ou patrimônio da União. Precedentes. 



    2. No caso dos autos, verifica-se que o entendimento prolatado pelo Tribunal a quo, ao fixar a competência do feito perante a Justiça Comum Estadual, não destoa da jurisprudência desta Corte Suprema, eis que deixou expressamente consignado que “a prática do ilícito penal, tinha como escopo falsificar Certidões de Quitação Eleitoral, para atender uma formalidade da FENASG (Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização) e, desta forma, inexiste qualquer lesão ao interesse da União”. 



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento utilizado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Precedente. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1231125 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28-09-2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente